Tribunal: TJDFT
Processo: 0700886-93.2022.8.07.0008
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO CONTRA VÍTIMA MENOR DE 18 ANOS. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. TERCEIRA FASE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME TENTADO. NÃO CABIMENTO. TIPO PENAL MISTO ALTERNATIVO. CONSUMAÇÃO COMPROVADA. PENA DEFINITIVA IMPOSTA EM 8 ANOS. RÉU PRIMÁRIO E CIRCUNSTÂNCIAS FAVORÁVEIS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. SEMIABERTO. IMPOSIÇÃO LEGAL. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ANÁLISE DOS REQUISITOS NO CASO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COMPATIBILIDADE COM O REGIME DE PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Demonstradas a materialidade e a autoria do delito de estupro contra vítima menor de 18 anos, na forma do art. 213, § 1o, do Código Penal, pelo cotejo harmonioso dos depoimentos colhidos na fase pré-processual e judicial, correta a condenação do acusado
2. Nos termos do enunciado sumular no 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Assim, ainda que reconhecida a confissão espontânea do acusado, sendo a pena base já fixada no mínimo legal na primeira fase da dosimetria, não há como reduzi-la a patamar ainda mais baixo.
3. O crime de estupro, após a alteração legislativa provocada pela Lei n° 12.015/09, passou a ser considerado um tipo penal misto alternativo. Assim, comprovado ter o agente constrangido a vítima a praticar qualquer outro ato libidinoso, terá cometido o crime de estupro em sua forma consumada, ainda que não haja conjunção carnal, pelo que inviável a tese de reconhecimento de crime tentado.
4. Imposta uma pena de oito anos ao réu primário e que não possui circunstâncias judiciais desfavoráveis, a fixação do regime semiaberto é medida impositiva, conforme art. 33, §2o, alínea “b” e § 3o do Código Penal.
5. Permanecendo inalteradas, no caso concreto, as condições fático-jurídicas que autorizaram custódia cautelar e, não sendo recomendadas e nem suficientes medidas cautelares alternativas, deve ser mantida a prisão preventiva fundamentada para garantia da ordem pública, inexistindo incompatibilidade com a fixação do regime inicial semiaberto.
6. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.